Tribunal: TJPA
Processo: 0805895-10.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805895-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDVALDO SOARES DOS SANTOS

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805895-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDVALDO SOARES DOS SANTOS

AGRAVADA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– INUNDAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL -
QUESTÃO TRATADA NA ORIGEM QUE DETÉM NATUREZA COMPLEXA – ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA VISÃO JURISDICIONAL FIRMADA SOBRE AS BASES DA FASE INSTRUTÓRIA – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 0 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805895-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDVALDO SOARES DOS SANTOS

AGRAVADA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL interposto por
EDVALDO SOARES DOS SANTOS,
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório de id. nº 5514447 - Páginas 235/236, proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para fins de compensação mensal no valor equivalente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pelos danos ocorridos em sua propriedade, decorrentes de inundação causada pela cheia do Rio Tocantins, supostamente em razão do aumento exagerado das vazões do reservatório da Hidrelétrica de Tucuruí, operado pela agravada, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta pelos Agravantes em desfavor de
ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
(Proc. nº 0803928-40.2021.8.14.0028).

Em suas razões recursais (Id. 5517446) o agravante se insurge contra o interlocutório objurgado afirmando que a decisão agravada viola o art. 489, incisos IV e V do CPC, na medida em que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, bem como, que deveria o magistrado ter designado audiência de justificação prévia antes de indeferir a tutela antecipada.

Afirma restar configurado o nexo causal entre a inundação causadora dos danos e a atividade da ré, conforme conclusões dos estudos de consultores privados e das Notas Técnicas elaboradas pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão do Ministério da qDefesa (Notas Técnicas n° 3/SEOPE BE/CRBE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2021 e n° 10/SEOPE BE/CRBE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2020).

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado à Agravada pagar mensalmente aos agravantes, diretamente em suas contas corrente, o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e assim minimizar os prejuízos diários que vem sofrendo há 1 (um) ano ou, alternativamente, que o pagamento seja efetuado mediante depósito em juízo em subconta vinculada ao processo, sob pena de cominação de multa diária.

Recebida a demanda, em primeira análise, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id nº 5623214).

Foi interposto agravo interno em face da decisão monocrática proferida pelo então relator, Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (id nº 5692876).

Em sede de contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento (id nº 5822569) a parte agravada aduz que a recorrente não logrou êxito em comprovar que vive na comunidade Lago dos Macacos.

Esclarece que no último relatório expedido restou indene de dúvidas que o volume de água foi gerado pelas chuvas e que a agravada executou as manobras necessárias para o controle da situação e manutenção da segurança da barragem do reservatório.

Assevera que técnica e cientificamente não há qualquer responsabilidade da UHE de Tucuruí para com o evento reportado pelo autor, acerca da inundação que atingiu a comunidade lago dos macacos.

Requer, ao final, o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada.

Consta no ID nº 6035702 parecer do Ministério Público, opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

O feito foi incluído em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Considerando que o recurso de agravo de instrumento encontra-se instruído, julgo prejudicado o agravo interno, por corolário ao julgamento do mérito recursal no Agravo de Instrumento.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que
assentada a baliza reportada no parágrafo anterior, cumpre ponderar que a questão tratada na origem detém natureza complexa, demandando, a ampliação da visão jurisdicional firmada sobre as bases da fase instrutória.

Em cognição perfunctória, nota-se que a averiguação analítica das teses apresentadas pelas partes, condizem ao estabelecimento dos consectários jurídicos a ser objeto do pronunciamento desta via recursal, sendo imprescindível aferir a ocorrência, no plano fático, se a inundação da alegada propriedade do Sr. Edvaldo Soares dos Santos se deu por causa natural ou se foi proporcionada pelo aumento das vazões do reservatório da hidrelétrica de Tucuruí.

Nesse trilhar, aufere-se que esta via estreita do agravo de instrumento, de cognição sumária,
a priori
, não apresenta condições para análise de ampla visão, sendo, portanto, prudente, manter-se o
decisum
recorrido inalterado.

De outra banda, sendo reservada a análise do agravo de instrumento aos requisitos do art. 300 do CPC, forçoso reconhecer a incompatibilidade com a natureza do caso que demanda dilação probatória, sendo certa a complexidade técnica da matéria debatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/12/2023